Tribunal: TJSP
Processo: 1003227-73.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Alegação de cobrança indevida. Ação julgada improcedente.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido efetuado nesta sede para amparar ausência de recolhimento do preparo. Benefício concedido na origem, que não foi revogado. Não conhecimento.
FRAUDE DOCUMENTAL. Apesar de alegar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Alegação de cobrança indevida. Ação julgada improcedente.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido efetuado nesta sede para amparar ausência de recolhimento do preparo. Benefício concedido na origem, que não foi revogado. Não conhecimento.
FRAUDE DOCUMENTAL. Apesar de alegar que a assinatura lançada nos documentos encartados pela empresa ré apresentariam divergências com as apostas pelo seu representante legal nos documentos que anexou à inicial, nada requereu para averiguação técnica da diferença aventada. Pedido de perícia documental não apresentado na origem. Inovação recursal. Não conhecimento.
COBRANÇA. Documentação juntada pela empresa ré que comprova a contratação das linhas telefônicas e a efetiva prestação do serviço. Detalhamento do débito não impugnado especificamente pelo autor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária.
Recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003227-73.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante PROJETO
LAR FELIZ, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
2/9
MBB
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296
Apelante: Projeto Lar Feliz
Apelado: Claro S/A
Comarca: Jaguariúna - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Forli Fortuna
Número de origem: 1003227-73.2017.8.26.0296
VOTO No 3029
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de
urgência. Alegação de cobrança indevida. Ação julgada
improcedente.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido efetuado nesta sede para
amparar ausência de recolhimento do preparo. Benefício
concedido na origem, que não foi revogado. Não conhecimento.
FRAUDE DOCUMENTAL. Apesar de alegar que a assinatura
lançada nos documentos encartados pela empresa ré apresentariam
divergências com as apostas pelo seu representante legal nos
documentos que anexou à inicial, nada requereu para averiguação
técnica da diferença aventada. Pedido de perícia documental não
apresentado na origem. Inovação recursal. Não conhecimento.
COBRANÇA. Documentação juntada pela empresa ré que
comprova a contratação das linhas telefônicas e a efetiva prestação
do
serviço.
Detalhamento
do
débito
não
impugnado
especificamente pelo autor. Sentença mantida. Majoração da verba
honorária.
Recurso improvido, na parte conhecida.
1. Trata-se de apelação (fls. 1784/1809) interposta por Projeto Lar
Feliz contra a r. sentença (fls. 1779/1782) proferida nos autos de ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
3/9
MBB
inexistência de débito com pedido de tutela de urgência que propôs em face de Claro S/A,
que julgou improcedente o pedido constante na inicial, extinguindo a primeira fase do
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e determinou que o autor arque com o pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa,, cuja exigibilidade ficou suspensa por
ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Alega, em síntese, que: a) o objetivo da juntada de tantos
documentos foi comprovar de forma cabal a total inexistência de consumo sobre as linhas
inativas, vinculadas ao contrato, por meio de venda casada, e que não foi considerado o
documento de fls. 32 ; b) caso houvesse perícia contábil, tais documentos se prestariam a
consolidar o direito invocado na inicial; c) sobre o problema da inexistência de sinal de
cobertura, os detalhamentos de consumo, comprovam que a maioria das chamadas sempre
apresentaram exígua duração, quase sempre inferior a um minuto, condição absolutamente
incomum ao uso normal; d) no documento de fls. 930 não há indicação da contratação de
100 linhas, mas de 40 aparelhos e 60 chips de telefonia móvel; e) "por tardio infortúnio,
somente quando da interposição deste recurso de apelação, foi constatada a existência de
fraude praticada pela operadora Recorrida, referente aos instrumentos de contratação
acostados pela às fls.863-868/870-871/929-933"; f) "a operadora Recorrida utilizou-se de
fraude de colagem digital da assinatura do representante legal da Recorrente", consistente
em "reproduzir por meio digital, uma assinatura verdadeira, copiada de algum documento
válido, em outros documentos que jamais foram assinados pelo autor da assinatura
original"; g) restou comprovado que o descumprimento contratual se deu por dolo da
recorrida por não observas os termos contratados, ocasionando as cobranças abusivas, que
promoveram a subtração de considerável montante financeiro de seu patrimônio, bem
como "aliado ao fato da noticiada falsificação dos termos de contratação, há nos autos
prova inequívoca da ilegitimidade das cobranças abusivas e da multa rescisória por
rescisão antecipada".
Pretende "que seja determinado o retorno dos autos à origem,
para a busca da verdade real, primando pela resolução do mérito com a realização de
perícia documental apta a comprovar a adulteração dos instrumentos apontados, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
4/9
MBB
grafotécnica, para comprovar a reprodução digital das assinaturas do representante legal
da entidade assistencial, ora requeridas sobre as VIAS ORIGINAIS de todos os termos de
contratação acostados aos autos pela Recorrida". Alternativamente pede "que as
cobranças indébitas e a multa rescisória sejam reduzidas ao quantum mínimo, apurado em
razão proporcional ao verdadeiro consumo praticado pela Recorrente sobre as únicas 24
(vinte e quatro) linhas verdadeiramente utilizadas, representado pelo valor mensal
pactuado na proposta comercial". Ou ainda, "que seja totalmente reformada a sentença
prolatada pelo magistrado a quo, declarando-se a total procedência da demanda nos
termos e pedidos da exordial"
Recurso tempestivo e sem preparo.
Contrarrazões às fls. 1812/1816.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento em parte, e na parte
conhecida não merece provimento.
Quanto à gratuidade pleiteada nesta sede, cabe registrar que o
benefício concedido na origem (fls. 791) não foi revogado, nem impugnado pela parte
contrária em contrarrazões, motivos pelos quais o pedido carece de exame.
O artigo 1.014 do Código Civil dispõe que : "As questões de fato
não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que
deixou de fazê-lo por motivo de força maior." O efeito devolutivo, portanto, está limitado
ao conteúdo das questões suscitadas e decididas na instância original.
Ao apresentar manifestação a respeito da contestação da ré (fls.
936/939) e alegar que a assinatura lançada nos documentos encartados pela empresa ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
5/9
MBB
apresentariam divergências com as apostas pelo seu representante legas nos documentos
que anexou à inicial, nada requereu para averiguação técnica da diferença aventada.
No que tange à alegação de eventual necessidade de prova pericial
contábil ventilada nas razões recursais, cumpre timbrar que, instado a especificar e
justificar as provas que pretendia produzir (fls. 940), o autor apenas requereu a produção de
prova testemunhal (fls. 942), que foi produzida conforme Termo de Audiência encartado às
fls. 1769.
No caso dos autos, a alegação de fraude no contrato não foi
suscitada pelo autor na origem, e não foi submetida à apreciação do i. Julgador
monocrático, razão pela qual, não comporta conhecimento. A inovação resulta em
supressão de instância, vedada em lei, já as alegações apresentadas no recurso de apelação
não passaram pelo crivo do Juízo de Primeiro Grau.
Nesse sentido:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Alegação de que
a multa imposta seria devida, por descumprimento de cláusula
contratual de permanência – Apelante que propugna pelo
pagamento, ademais, do saldo remanescente referente à aquisição
dos aparelhos - Insubsistência – Teses não apresentadas na
contestação, nem tampouco debatidas pelo Juízo de primeiro
grau – Inovação recursal – Não conhecimento do recurso.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Empresária individual – Configuração de relação de consumo –
Autora que alegou ocorrência de fraude na assinatura de
"Contrato de Permanência" – Ausência de impugnação específica
da ré - Fato incontroverso – Cobrança indevida de linhas
adicionais não requeridas pela autora – Devolução, em dobro, dos
valores pagos, em razão da ausência de engano justificável –
Danos morais configurados – Montante que se afigura adequado à
espécie - Sentença mantida – Recurso não provido." (TJSP;
Apelação Cível 1028444-62.2018.8.26.0562; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
6/9
MBB
12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)
Diante do exposto, o recurso também não comporta conhecimento
neste aspecto.
No mérito, ação declaratória de inexistência de débito com pedido
de tutela de urgência foi proposta por Projeto Lar Feliz em face de Claro S/A. De acordo
com a narrativa da inicial, a empresa prestadora de serviços de telefonia passou a cobrar
pela habilitação de linhas telefônicas que o autor não teria contratado.
O autor afirmou ter contratado plano de telefonia móvel para
aquisição de 20 linhas para uso de seus funcionários, com custo fixo mensal de R$ 858,40,
e que a oferta apresentada pela empresa contemplava ao todo, um “pacote completo” de 95
(noventa e cinco) linhas, e que conforme "referida proposta comercial que as 75 (linhas)
sobressalentes e obrigatórias à contratação, permaneceriam inativas, sem nenhum custo
mensal".
Porém, segundo relato do autor, os detalhamentos de consumo
apresentados nas faturas demonstrariam que as tais 75 linhas excedentes haviam sido
indevidamente habilitadas, ocasionando a cobrança abusiva de valores indevidos. Também
afirmou ter havido o envio de 20 (vinte) aparelhos excedentes, que foram posteriormente
recolhidos (juntamente com os SIMCards) por funcionário autorizado pela ré.
Dentre outros documentos, a peça vestibular veio instruída com
cópia de faturas das contas telefônicas fls. 40/780.
A contestação acompanhada de documentos está encartada às fls.
849/933.
Na r. sentença ficou registrado:
"...No caso dos autos, as alegações firmadas pelo autor são
inverossímeis, sendo contrariadas pela documentação juntada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
7/9
MBB
Nesse sentido, no documento de fls. 930, ao contrário do que alegou a
parte autora, houve a contratação de 100 linhas, estando expressa a
quantidade de 100 aparelhos.
Assim, não convence o argumento de que havia 75 linhas excedentes
indevidamente habilitadas. Na verdade, as linhas foram contratadas,
não havendo qualquer indício de fraude ou defeito do negócio
jurídico na contratação.
É importante registrar que a testemunha RODOLFO DE OLIVEIRA
disse que é funcionário do Lar Feliz. Disse que eles contrataram a
operadora e dentro da área do abrigo eles se tornaram “passageiros
da agonia”, porque não obtinha sinal, nem de dados e nem de voz, e
quando eles precisavam não conseguiam falar. Disse que por isso que
foi feita a troca. Disse que eles adquiriram 20 aparelhos, mas a
requerida
mandou
75,
posteriormente
eles
enviaram
um
representante que retirou 55 aparelhos. Disse que foi feita a
portabilidade para outra operadora devido ao mau funcionamento.
Disse que eles passavam por muitos transtornos, pois tinham quese
deslocar até a cidade para falar e quando tinha alguma emergência,
do abrigo para fora, não se conseguia falar com a coordenação,
presidente e funcionários. Disse que a dificuldade era para executar e
receber chamadas, não havia condição. Disse que foi um
representante darequerida que foi até a empresa retirar os aparelhos.
Pois bem, em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova,
no caso dos autos, as alegações do autor são inverossímeis, não
havendo sequer indícios de que sua narrativa condiz com a realidade
dos fatos.
A alegação de instabilidade, ou seja, de que houve falha na prestação
do serviço, é uma alegação genérica, que, de qualquer forma, foi
afastada pela tela de fls. 852 que, embora produzida unilateralmente,
era, efetivamente, o único modo de a ré demonstrar ausência de
estabilidade. Nesse documento juntado com a petição, verifica-se que
a área do autor estava abrangida pela cobertura da ré.
No mais, é importante registrar a conduta totalmente desproporcional
do autor, que juntou aos autos das fls. 40 até as fls. 781 cópias de
contas dos telefones, sem especificar concretamente qual seria o
valor a maior, qual seria o valor indevido ou, ainda, o que foi, na sua
concepção, devidamente cobrado.
Na verdade, a juntada indiscriminada de documentos, sem indicar a
ilegalidade, faz prova contra o próprio autor, pois o que se demonstra
é que, ao contrário do que se alega, houve devida utilização dos
celulares, gerando consumo e, portanto, débito junto à operadora.
Por tudo isso, não é outra a conclusão que não pela
improcedência..."
O documento de fls. 32 mencionado pelo autor em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
8/9
MBB
recursais possui cabeçalho com o nome da empresa "Claro" em vermelho, tem como título
"Proposta Claro Empresas" e registra "Oferta Exclusiva para contratação do combo", além
de valores de tarifas, e o texto "Valor /mês: R$ 858,40". Todavia, referido documento não
possui data de emissão, nem qualquer assinatura, não podendo ser considerado com prova
de eventual contratação.
Por sua vez, o documento de fls. 930 mencionado na r. sentença
intitula-se "Termo de Contratação – Pessoa Jurídica" registrando Promoção "Top Regional
Empresas" com 100 linhas, datado de 11/09/16, com assinatura no campo destinado ao
representante legal do Projeto Lar Feliz. O mesmo documento foi encartado pelo autor às
fls.35/36, sem preenchimento de data e sem assinatura.
Com relação ao valor cobrado, foi determinado que a ré
esclarecesse "em 15 dias de forma pormenorizada os débitos que totalizam R$ 42.661,49
indicando o que se refere à multa pela portabilidade bem como eventuais contas em
atraso" (fls. 1789).
Em cumprimento à r. determinação, a empresa ré afirmou que
"conforme faturas apresentadas aos autos às fls. 949/1758, o débito apontado no valor de
R$ 42.661,49, corresponde ao montante cobrado na fatura vencida em 28/09/2017", e que
na fatura de fls. 1695/1756 estariam sendo cobrados: R$ 17.100,00 de multa por
cancelamento; R$ 7.851,49 de utilização dos serviços durante o período de 02/08/2017 à
01/09/2017; R$ 8.421,25 correspondente à fatura vencida em 07/2017; e R$ 9.288,75
correspondente à fatura vencida em 08/2017 (fls. 1770/1771).
Em seguida, o autor apresentou manifestação (fls. 1772),
afirmando: "Como já comprovado nos documentos juntados pela própria Requerida às
fls.948-1.758, inexiste consumo sobre as 75 (setenta e cinco) linhas habilitadas
indevidamente. Nas linhas verdadeiramente utilizadas pela Requerente, a maioria das
chamadas realizadas tem duração inferior a 35 (trinta e cinco) segundos e o consumo
apurado é absolutamente irrisório em razão da total inexistência de sinal de cobertura."
Em seguida, a instrução foi encerrada, conforme decisão de fls. 1773, tendo os litigantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003227-73.2017.8.26.0296 - Voto no 3029
9/9
MBB
apresentado alegações finais (fls. 1775/1778).
Verifica-se, portanto, que o autor, apesar de ter tido oportunidade
para impugnar de forma específica os valores cobrados pela empresa ré, deixou de fazê-lo
na origem.
Dessa forma, a r. sentença não comporta reforma e deve sobreviver
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 15% sobre o valor atualizado
da causa, são majorados para 20% da mesma base de cálculo, ressalvada a gratuidade da
justiça.
3. Em face do exposto, não se conhece de parte do recurso, e na
parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator